Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-83.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717952-83.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: INGRIDY ARAUJO DO ESPIRITO SANTO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., cuja controvérsia cinge-se à definição do termo inicial da contagem do prazo de carência: se o dia da contratação ou o dia em que iniciada a vigência do contrato. No caso, julgamento já ocorrido e negado provimento ao apelo – publicação em 5/5/2021 (ID 25372700). Em 25/5/2021, as partes noticiaram acordo extrajudicial em que QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (apelante-requerida) comprometeu-se a pagar a INGRIDY ARAUJO DO ESPIRITO SANTO (apelada-requerente) o valor de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais). Estipularam, ainda, que cada parte arcaria com os honorários de seus respectivos advogados – ID25914745. O termo de acordo foi apresentado pelo patrono de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. (apelante-requerida) – Clismo Bastos da Silva (OAB/DF 57.839) e firmado pela advogada da apelada-requerente INGRIDY ARAUJO DO ESPIRITO SANTO – Elizabeth Cristina de Araújo (OAB/DF 24.627), ambos com poderes para transigir (ID 25914750, pp. 1/2 e ID 16623800, p. 1, respectivamente). Instada a se manifestar acerca da petição referente ao acordo, INGRIDY ARAUJO DO ESPIRITO SANTO (apelada-requerente) informou o cumprimento da avença, dando plena quitação ao valor acordado e requerendo a extinção do feito (ID 26178066). No ponto, as lições de Candido Rangel Dinamarco: “Homologar significar agregar a um ato realizado por outro sujeito a autoridade do sujeito que o homologa. ( ) Ao homologar um ato compositivo celebrado entre as partes o juiz não soluciona questão alguma, referente ao meritum causae, nem decide sobre a pretensão deduzida na inicial. Limita-se a envolver o ato nas formas de uma decisão judiciária, sendo-lhe absolutamente vedada qualquer verificação da conveniência dos negócios celebrados e muito menos avaliar as oportunidades de vitória porventura desperdiçadas por uma das partes ao negociar. ( ) Por isso, cumpre ao juiz proceder apenas ao exame externo dos atos dispositivos, mediante uma atividade que se chama delibação ( ). São cinco os pontos que lhe cumpre verificar, mas nenhum deles referente aos possíveis direitos das partes: a) se realmente houve uma declaração de vontade de reconhecer o pedido, de renunciar ao direito ou de ajustar mútuas concessões entre as partes; b) se a matéria comporta ato de disposição (CC, art. 841); c) se os contratantes são titulares do direito do qual dispõem total ou parcialmente; d) se são capazes de transigir; e) se estão adequadamente representados. Esses pontos dizem respeito à ordem pública e sua verificação constitui dever do juiz – quer alguma das partes a haja requerido ou mesmo de ofício – negando homologação ao ato se lhe falta algum dos requisitos, um só que seja.” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 320–321). No caso, como já destacado, houve declaração expressa de vontade, a matéria em questão admite autocomposição, as partes são capazes e titulares do direito negociado e estão representadas por advogados com poderes para transigir. Ante o exposto, com amparo no art. 87, VIII do Regimento Interno deste TJDFT, homologo o acordo entabulado entre as partes, e extingo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do CPC/2015. Certifique-se o trânsito em julgado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora